Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732790-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LEITE FLORENCO MAIA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Leite Florenço Maia contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 165378771 do processo n. 0039031-72.2011.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora da quantia recebida pelo executado a título de “restituição do imposto de renda”. Analisados os autos, constatou-se a ausência de preparo. Diante disso, foi determinada a intimação do agravante para comprovar o recolhimento do preparo ou pleitear a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 50792662). Intimado (ID 51199397), o agravante, que é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou petição na qual pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 51734169). Para fundamentar seu pedido, afirma que “(...) é policial penal no Estado do Tocantins, percebendo subsídio de R$ 4.823,00 e rendimentos mensais líquidos de R$ 2.937,03 (contracheques no id. 144515538 e extratos bancários no id. 144515539 do processo originário)” e declara que esta é sua única renda. Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção desta Relatoria para julgamento do recurso, consoante certidão constante no ID 49987883. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[3] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[4], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, o agravante afirma ser “(...)policial penal no Estado do Tocantins, percebendo subsídio de R$ 4.823,00 e rendimentos mensais líquidos de R$ 2.937,03 (contracheques no id. 144515538 e extratos bancários no id. 144515539 do processo originário)” e declara que esta é sua única renda. Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos ao agravante, que fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. Diante do exposto, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.